Tribunal: TJDFT
Processo: 0739393-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. COMUNICAÇÃO TARDIA AO BANCO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por considerar não ter sido comprovada a falha na prestação de serviços pelo banco requerido. Em razões recursais, sustenta a autora terem sido realizadas três compras com seu cartão, as quais afirma desconhecer, e ainda, ter sido vítima de fraude ao ser convencida por suposto preposto do banco requerido a realizar duas transferências para terceiros, via PIX, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00. Afirma que os eventos se deram por falha na segurança do banco. Pugna pela inversão do ônus da prova e, no mérito, a procedência dos pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido. Ofertadas as contrarrazões.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.

5. Da inversão do ônus da prova. Incumbe ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). A aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos deve ser analisada em consonância com os fatos narrados e de acordo com a dificuldade na produção da prova. Não tendo sido apontada a dificuldade da autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito de forma específica, inviável a inversão do ônus da prova. Ademais, ainda que se trate de relação de consumo, não sendo constatada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da consumidora, não há obrigatoriedade do magistrado em inverter o ônus probatório, não restando desonerado a autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Inviável, pois, a inversão do ônus da prova.

6. Em razões recursais, afirma ter sido contactada por WhatsApp (51 99684-8533), às 21h59, do dia 14/06/2023, por suposto atendente do recorrido para tratativas relacionadas “a um problema que está tendo com o referido banco”. Na ocasião, afirma que “acabou por confirmar alguns dados e forneceu algumas informações pessoais, dentre eles prints da tela do seu aplicativo do Nubank e uma cópia do Boletim de Ocorrências de n° 91.357/2023-1, no qual informa problemas relacionados à segurança da sua conta”. Segue contando, que no dia seguinte, recebeu ligação do “diretor de ressarcimento” do banco para informa-lhe que os valores das compras não identificadas por ela seriam estornados, mas que, por “questões de segurança, deveria realizar alguns procedimentos’, dentre eles o envio de valores por PIX. Seguindo as orientações do interlocutor, a autora realizou duas transferências para terceiros, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00.

7. Na análise do caso, verifica-se tratar-se, na verdade, de duas situações. Na primeira, a parte autora alega terem sido realizadas três compras com seu cartão, na modalidade débito, as quais afirma desconhecer. As operações foram realizadas nos dias 12/05/2023, 17/05/2023 e 24/05/2023, contudo, a autora somente comunicou o fato ao banco em 25/05/2023 e registrou boletim de ocorrência em 07/06/2023. Esse iter revela que a autora não se mostrou diligente na comunicação da fraude. Ou seja, as compras ocorreram em momento anterior à comunicação, se mostrando tardia a conduta da autora, o que impossibilitou a adoção de medidas a fim de evitar as transações efetuadas.

8. Precedentes: Acórdão 1812747, 07078514720238070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024, Acórdão 1798738, 07128306420238070006, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.

9. Em relação às transferências, tendo sido estas realizadas voluntariamente pela recorrente, revestem-se de legitimidade, não havendo elementos aptos a imputar ao requerido a responsabilidade pela fraude por não ter qualquer ingerência no ocorrido. A conduta dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrente, que agiu sem a devida cautela, acabaram por propiciar a consumação do evento, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.

10. Ademais, consta da narrativa da própria autora, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 55502306) que ela mesma “acabou por fornecer diversos dados pessoais, dentre eles prints da tela do seu aplicativo do Nubank e uma cópia do Boletim de Ocorrências de n° 83905/2023-0, no qual informa problemas relacionados à segurança da sua conta”.

11. Evidente a ausência do dever de cautela da autora, uma vez que transferiu valores para conta de terceiros, por “questões de segurança” a fim de obter o estorno bancário. Isso porque, a par de se tratar de ocorrência não rara, é de se esperar do homo medius (consumidor de nível mediano) a observância das regras gerais de cautela à concretização dos negócios jurídicos no ambiente virtual, ônus do qual não se desincumbiu.

12. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto por se tratar de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito.

13. Isso posto, o conjunto probatório não evidencia falha nos sistemas de segurança do banco. Dessa forma, impõe-se à autora a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o réu de qualquer responsabilidade, como consignado em sentença.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

15. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.